Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019171-74.2022.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA BANCÁRIA DE CUIABA (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 2ª Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMELINDA JULIA DE ARRUDA - CPF: 728.665.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – AÇÕES CONEXAS –

MESMAS PARTES E RELAÇÃO JURÍDICA – PREJUDICIALIDADE - CONFLITO IMPROCEDENTE

1.
De acordo com o
art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido

ou a causa de pedir.

2. Constatada a identidade de partes e de causa de pedir entre duas ações, a última deve ser processada e

julgada pelo juízo prevento, tal como determinam os artigos 55, §1º e art. 58 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá
, diante da decisão emanada da
2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá
,
que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 1026831-30.2021.8.11.0041, declarou a existência de conexão com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1026082-47.2020.8.11.0041.

Em síntese, o suscitante defende que inexiste conexão entre os processos, de forma que a ação de exigir contas deveria tramitar perante o juízo suscitado, que recebeu os autos em livre distribuição.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o
art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E o §3º do mesmo artigo exige a reunião de processos que, embora desconexos, possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

No caso, apesar da argumentação do suscitante, a ação de exigir contas envolve as mesmas partes e o mesmo contrato debatido na ação de busca e apreensão, e objetiva demonstrar — ainda que em desapreço à técnica processual, o que será aquilatado pelo juiz da causa na ocasião oportuna — que a autora não se encontra em mora.

Considerando a identidade das partes e da relação jurídica de fundo, a conexão é evidente; todavia, ainda que assim não fosse, os processos deveriam ser reunidos devido ao risco de decisões conflitantes, na forma do art. 55, §3º do CPC, na medida em que a desconstituição da mora inviabilizaria o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Logo, tendo em vista que a ação de busca e apreensão tramita perante o juízo suscitante, é ele prevento e competente para o processamento e julgamento da ação de exigir contas conexa.

Em sentido semelhante:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADADE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITALPELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITOPROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para responder a Ação de Busca e Apreensão, o devedor fiduciário já havia manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e Apreensão, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a revisional. Conflito procedente.”

(TJMT – CC 1010508-44.2019.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – JULGAM. 05/12/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO - IDENTIDADE DE PARTES EM POLOS INVERSOS, E DE CAUSA DE PEDIR REMOTA - MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONEXÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 55, CAPUT E § 3º, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ARTIGO 55 DO CPC - PREVENÇÃO DAQUELE EM QUE OCORREU O PRIMEIRO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 59 DO CPC - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT). 1. Verificada a possibilidade da prolação de decisões contraditórias ou conflitantes entre si caso as demandas, lastreadas no mesmo contrato, tramitem de forma apartada, impõe-se a reunião dos feitos para tramitação conjunta. Inteligência do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil. 2. A reunião dos autos dos processos far-se-á perante o MM. Juízo suscitante, que se tornou prevento em razão da distribuição da ação de busca e apreensão que precedeu o ajuizamento da revisional, égide do artigo 59 do CPC.“

(TJMT – CC 1014660-38.2019.8.11.0000 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – JULGAM. 05/12/2019)

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro
a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário

para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023